Tribunal: TJSP
Processo: 2028119-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Liquidação de sentença por arbitramento ou artigos. Honorários periciais. Adiantamento pelo devedor. Necessidade (tema 871). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2028119-73.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravada RENATA FALCÃO DE
SOUZA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2028119-73.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2028119-73.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AGRAVADO: RENATA FALCÃO DE SOUZA MENDES
VOTO No 28.253
AGRAVO
INTERNO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO OU ARTIGOS. Honorários periciais.
Adiantamento pelo devedor. Necessidade (tema
871). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra decisão que, em demanda de busca e apreensão,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.274.466/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que a agravada deve arcar com o
pagamento dos honorários periciais, em razão do
reconhecimento do crédito de grande monta em favor do
agravante e pelo fato de ter discordado dos cálculos
apresentados.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2028119-73.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.274.466/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser do vencido o
ônus do adiantamento de honorários periciais na fase
de liquidação de sentença quando for realizada por
artigos ou arbitramento. Confira-se a fls. 235/236.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
201/204) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir que incumbe ao devedor, vencido
na fase de conhecimento, a antecipação dos honorários
periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.
Confira-se
trecho
do
acórdão:
“Considerando que a ação está na fase de liquidação de
sentença e que o agravante foi vencido quanto aos
valores a serem calculados pelo perito, cabe a ele o
pagamento dos honorários periciais, sendo irrelevante
que a agravada não tenha apontado o valor que entende
correto ou que a prova tenha sido determinada de
ofício” (fl. 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2028119-73.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO